Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720013-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: INGRID DE FREITAS RUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica (terceiro) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua inclusão no polo passivo da execução. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Defende que a fundamentação das decisões judiciais é princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e essencial para que as partes possam exercer seu direito à ampla defesa. Destaca a autonomia patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas e a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC para acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão, com determinação de novo pronunciamento judicial a ser exarado pelo Juízo de origem. Preparo recolhido (ID 72016248 e 72015045). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, inciso IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifico verossimilhança na alegação de ausência de fundamentação adequada da decisão agravada. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem caráter constitucional, previsto expressamente no art. 93, inciso IX, da CF/88. Da mesma forma, o §1o do art. 489 do CPC descreve o que não se considera uma decisão fundamentada: “Art. 489. (...) §1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Após apresentados pedido inicial, contestação e réplica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0709157-84.2024.8.07.0020, o Juízo de origem acolheu o referido incidente nos seguintes termos: “Ante a relevante fundamentação apontada pelo Exequente, a qual evidencia significativos indícios de ocultação patrimonial por intermédio da empresa Suscitada, acolho o IDPJ e determino a inclusão de GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.537.109/0001-72 no polo passivo da execução de origem. Com a preclusão, translade-se cópia desta decisão aos autos de no 0720471-61.2023.8.07.0020 e arquivem-se estes autos. Sem honorários. Custas pelo Suscitado.” (ID 233030239 – processo de origem) A decisão menciona a existência de “relevante fundamentação apontada pelo Exequente”, mas não indica concretamente quais elementos seriam esses. Além disso, não menciona nenhuma circunstância fática específica do caso que justifique os “significativos indícios de ocultação patrimonial”, hábeis a justificar o acolhimento do pedido por suposto desvio de finalidade da pessoa jurídica. Assim, em sede de cognição sumária, a decisão agravada parece se amoldar à hipótese descrita no inciso III do §1o do art. 489 do CPC, razão pela qual não pode ser considerada como devidamente fundamentada. Todavia, o defeito de fundamentação pode ser convalidado pela teoria da causa madura, o que viabiliza a análise dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica em sede recursal. E, em análise perfunctória, há indícios de confusão patrimonial hábeis a justificar o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, ora agravada. A despeito de o contrato social da agravante apontar como único sócio o Sr. Hélio Gregório Gonzaga de Lima (ID 219267973 – processo de origem), este é casado com a executada (ID 219267975 – processo de origem) que, por sua vez, celebrou o contrato de locação com a exequente, do qual se originaram as dívidas que se busca adimplir em cumprimento de sentença. Ocorre que os pagamentos dos referidos aluguéis foram feitos pela própria sociedade empresária (ID 219267977 – processo de origem), além de a exequente apontar que o próprio contrato de locação foi celebrado para favorecer a atividade empresarial da sociedade, o que sugere a configuração de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Neste quadro, apesar do defeito de fundamentação da decisão agravada, a aplicação da teoria da causa madura indica não ter sido preenchido o requisito de probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)